Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-53.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008957-53.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Adicional de Periculosidade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL RISSI - CPF: 368.134.191-53 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1008957-53.2022.8.11.0055

Origem: Juizado Especial e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente (s):MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido (s): LOURIVAL RISSI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SERVIDOR ENQUADRADO DE FORMA CORRETA – PERICULOSIDADE E FÉRIAS – DEMONSTRAÇÃO DOS PAGAMENTOS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Sendo demonstrado pelo Município que o autor já recebe corretamente seus vencimentos somados as progressões de classe e elevação de nível, não há que se falar em incorporação, bem como inexistente saldo a receber nesse sentido.

De igual forma é improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do pagamento do adicional de periculosidade.

Quanto as férias, a verba também já fora paga, não havendo nenhuma pendência.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT na obrigação de fazer consistente em:

A.
REALIZAR
a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível na remuneração base do Requerente, com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras, adicional de periculosidade e sobre o RGA posteriores, sem redução, sob pena de multa;

B.
RECONHECER
o direito do requerente em receber o pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base do requerente, a título de Periculosidade;

C.
CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe e Nível, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, com todos os reflexos antes mencionados, dentro do quinquênio legal, até a data de exoneração do requerente, que se deu em 30/09/2021;

D.
CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos, a título de periculosidade, até a data de exoneração do requerente, que se deu em 30/09/2021, dentro do quinquênio legal;

E.
AO PAGAMENTO
das férias do período aquisitivo de 16/05/2020 a 15/05/2021, com o adicional de 1/3;

Assim, opino para que a parte Requerente apresente demonstrativo discriminado e atualizado mês a mês, da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios do adicional de
progressão em classe e nível
, qual deverá incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual o Requerente pertence, para fins de futura execução.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Em razões recursais, o Município requer que a sentença seja reformada integralmente para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do apelo do Município.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A Recorrido é servidor público municipal, tendo tomado posse em 16/05/2002 e exonerado em 30/09/2021. Em 10/04/2008 foi publicada a Lei nº 2875, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, aplicável ao caso em análise.

Alega que já ocorreram duas elevações de nível, estando atualmente no nível III (médio), integrando o Grupo Ocupacional I. Alega que o enquadramento no nível III ocorreu em abril de 2017, acrescendo-se mais 25% sobre seu vencimento base.

Quanto a progressão de classe, está enquadrado na D. Afirma que em janeiro de 2018 houve a progressão para a classe B, referente ao quinquênio de 2008 a 2013 e em maio de 2018 ocorreu a progressão para a classe D, referente ao quinquênio de 2013 a 2018, acrescendo-se o percentual de 10% sobre o salário base em razão da nova Classe.

No entanto, afirma que o percentuais não foram incorporados, requerendo o seu pagamento de forma retroativa aos últimos cinco anos, bem como reflexos sobre a gratificação natalina, férias, Licença Prêmio e vantagem pessoal.

Requereu ainda o pagamento de férias relativas a maio de 2020 a maio de 2021, bem como o pagamento de adicional de periculosidade, visto que desempenhava a função de vigia.

Deu a causa o valor de R$ 68.161,89 (sessenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Progressão de Classe e Elevação de Nível

Primeiramente, registro que restou demonstrado nos autos que o Município não aplicava a lei corretamente, incorrendo em falhas. A matéria já foi julgada neste Turma, vide o feito n° 1009295-95.2020.8.11.0055 em que fui relator.

O que se observa nos autos é que, no caso da autor, que alcançou duas elevações de nível, o correto é realizar apenas o pagamento do último percentual alcançado, o que vem sendo feito pelo Município.

A Lei n. 2.875/2008, em seu art. 121, assegura incorporação do percentual específico para cada nível, entretanto, essa incorporação
não poderá ser cumulativa.

Assim, quando o Recorrente possuía apenas o Ensino Fundamental, o pagamento era realizado no percentual de 15%. Concluindo o Ensino médio, esse percentual deveria passar a ser de 25%. No entanto, o Município não deve somar ambos e realizar o pagamento de adicional em 40% como pretende o Recorrido.

Ainda, esse percentual incide sobre o vencimento base do
Grupo Ocupaciona
l, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo.

Quanto ao segundo ponto, sobre a progressão de classe, se verifica que o Município não realizava as avaliações anuais do servidores para fim de elevação de classe, cujos requisitos são apenas a avaliação e o interstício de cinco anos. Assim, em razão da inércia, aplica-se o entendimento do art. 33 da Lei 2875/2008,
in verbis
:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.

No caso em tela, o Município concedeu duas progressões de classe para a autor. A primeira progressão em classe ocorreu em 03/01/2018, mediante a Portaria nº. 009/GP/2018, retificada pela Portaria n. 578/2018, sendo 25% (vinte cinco por cento) em razão do quinquênio 10/04/2008 a 09/04/2013. A segunda progressão em classe ocorreu em 16/05/2018, mediante a Portaria nº. 646/2018, sendo 10% (dez por cento) em razão do quinquênio 10/04/2013 a 10/04/2018.

Quanto a base de cálculo, esta é calculada sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional ao qual pertence.

Dessa forma, a autora requereu a incorporação e o pagamento dos adicionais sem justificar de forma detalhada a suposta ausência de repasse pelo Município.

No entanto, a prova do ID n
°
153528283 não foi desconstituída. No mais, o pedido não pode ser genérico, onde simplesmente se alega que o Município não incorpora e não paga a elevação de nível e progressão de classe ao servidor, sem ao menos detalhar sua pretensão.

Por fim, pontuo que a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento. Tendo em vista que o Município justificou a legalidade dos atos administrativos em sua defesa, não há que se falar em realizar novos pagamentos, além do que está sendo efetuado, sob pena de concessão de vantagem indevida ao servidor e desrespeito à Lei n. 2.875/2008.

Restando demonstrado que o servidor está enquadrado no nível correto, recebendo o percentual equivalente, bem como já está na classe devida, sendo a base de cálculo o vencimento base da carreira, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Adicional de Insalubridade

Na inicial. narra que até março de 2020 recebia o adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário-base pessoal e que a partir de abril de 2020, após a edição da Portaria 789, novo LTCAT do Município, este passou a pagar o adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o valor da referência do Grupo ocupacional em que a servidora se enquadra.

O Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 180 da LC n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base. Veja-se:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido a servidora, não havendo que se falar em ilegalidade.

Entendo que o recurso do Município deve ser provido.

O pagamento do adicional de insalubridade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal, conforme feitos de n° 1007770-44.2021.8.11.0055, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, n° 0000900-64.2011.8.11.0050, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019; e o feito n° 1001189-76.2022.8.11.0055, de minha relatoria, julgado em 30/06/2022.

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende a parte autora, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via RGA a tabela de valores iniciais.

Férias e terço de férias

Por fim, quanto ao pagamento das férias, o Município Recorrente demonstrou que
a
s férias do servidor foram devidamente pagas na folha do mês de junho/2021, conforme folhas de pagamento. Ademais, o servidor recebeu suas férias proporcionais (não usufruídas durante o vínculo funcional) no momento da rescisão, conforme o holerite do mês de setembro de 2021.

Então conclui-se que o recurso do município deve ser provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023